Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-60.2023.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000263-60.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), TIAGO JOSE LEMES DA ROSA - CPF: 049.951.791-19 (RECORRIDO), ELISVAN PADILHA PONTES - CPF: 028.684.631-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
28 POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, LEI N. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Condenação da recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula

548
, pacificou o entendimento de que a baixa do registro da dívida, de incumbência do credor, deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (REsp 1.424.792), prazo ultrapassado nos presentes autos em que os valores foram quitados em 16/01/2023 e o débito foi baixado somente em 15/02/2023, havendo necessidade de ajuizamento de demanda judicial (proposta em 01/02/2023).

3.

A jurisprudência é firme no sentido que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023